Tribunal: TJMT
Processo: 1004345-90.2020.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004345-90.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEONICE MARIA DE LIMA - CPF: 824.651.421-00 (RECORRENTE), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004345-90.2020.8.11.0007

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Banco Daycoval S/A

Recorrido(s):

Cleonice Maria de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TERMO DE ADESÃO COM INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO. VALOR DO EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Se o valor do empréstimo consignado contratado por meio de cartão de crédito, e, ausente a prova do pagamento das faturas lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em seu recebimento, conforme previsão contratual nesse sentido, afasta-se a condenação a título de indenização por dano material e dano moral.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis, afasto a preliminar alegada, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela autora em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR nulo o contrato de adesão de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes ante a reconhecida abusividade; b) CONDENAR a ré restituir à parte autora a quantia de R$ 6.570,94 (seis mil quinhentos e setenta reais e noventa centavos) a título de dano material, de forma simples e não dobrada, corrigidos monetariamente (INPC), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (artigo 398, CC); c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença (Sumula 362 STJ), e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).”

No presente caso, em que pese a consumidora argumentar que contratou empréstimo consignado e não empréstimo por meio de cartão de crédito, averiguo que diferentemente do alegado restou comprovado nos autos à contratação de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, conforme termo de adesão juntado na contestação, ID° 484365570, bem como os valores foram creditados por meio de TED.

Friso que no termo de adesão, consta expressamente a informação de que se trata de cartão de crédito consignado:

Cabe ressaltar que o crédito do valor do empréstimo na conta corrente do consumidor é incontroverso, ademais, consta no contrato, autorização de desconto na margem consignável de até 10% da remuneração do contratante por tempo indeterminado, conforme abaixo demonstrado:

Portanto, não há como a reclamante alegar desconhecimento das cláusulas contratuais, uma vez que estas estão expressas e o contrato foi devidamente assinado pela autora e não há provas de que a autora foi coagido a realizar a contratação do empréstimo nesta modalidade.

Assim, entendo que os descontos realizados pela instituição financeira são lícitos, já que a autora contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito e, ausente à prova do pagamento integral das faturas devidas, legitima é a cobrança dos valores mínimos, por meio de descontos em seu recebimento, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano moral.

Deste modo, a meu ver, documentos acostados aos autos apresentam força probatória suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano material e moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021